Tribunal: STJ
Processo: 0008227-47.2014.8.26.0047
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2156138 - SP (2022/0195612-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: CASSIO LARA DO AMARAL
ADVOGADO
: CARLOS HENRIQUE CREDENDIO - SP110780
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: FILIPE SANTOS COSTA BARBOSA
ADVOGADO
: JOSÉ GUILHERME DA SILVA VENTURA - SP404460
INTERES.
: BRUNO HENRIQUE RIBEIRO
ADVOGADOS
: LAERTE HENRIQUE VANZELLA PEREIRA - SP442982
MARCOS VINICIUS ALVES DA SILVA - SP479016
INTERES.
: ADRIANO CAMARGO
ADVOGADO
: RAFAEL FURLAN GONÇALVES - SP389741
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES DISSOCIADAS QUE NÃO INFIRMAM
O FUNDAMENTO DA DECISÃO ATACADA. NÃO OBSERVÂNCIA DO
COMANDO LEGAL INSERTO NOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO CPC.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
1. As razões do agravo regimental encontram-se dissociadas dos
fundamentos adotados pela decisão agravada. Portanto, houve desrespeito
ao princípio da dialeticidade recursal, atraindo a incidência da Súmula n.
182 do STJ.
2. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
11/09/2025
17/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
19 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50669622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/09/2025 11:03:36
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 34708744-ffb4-4e71-974b-9b056e593541

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2156138 - SP (2022/0195612-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: CASSIO LARA DO AMARAL
ADVOGADO
: CARLOS HENRIQUE CREDENDIO - SP110780
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: FILIPE SANTOS COSTA BARBOSA
ADVOGADO
: JOSÉ GUILHERME DA SILVA VENTURA - SP404460
INTERES.
: BRUNO HENRIQUE RIBEIRO
ADVOGADOS
: LAERTE HENRIQUE VANZELLA PEREIRA - SP442982
MARCOS VINICIUS ALVES DA SILVA - SP479016
INTERES.
: ADRIANO CAMARGO
ADVOGADO
: RAFAEL FURLAN GONÇALVES - SP389741
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES DISSOCIADAS QUE NÃO INFIRMAM
O FUNDAMENTO DA DECISÃO ATACADA. NÃO OBSERVÂNCIA DO
COMANDO LEGAL INSERTO NOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO CPC.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
1. As razões do agravo regimental encontram-se dissociadas dos
fundamentos adotados pela decisão agravada. Portanto, houve desrespeito
ao princípio da dialeticidade recursal, atraindo a incidência da Súmula n.
182 do STJ.
2. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra a
Cassio Lara do Amaral
decisão monocrática de minha lavra, na qual não conheci do agravo em recurso
especial em razão da incidência da Súmula 182/STJ (fls. 2.009/2.010).
O agravante alega, em síntese, que a decisão monocrática violou o princípio
da colegialidade.
Sustenta que toda a matéria impugnada foi analisada de forma detalhada,
não havendo espaço para alegações de erro em relação ao que está contido na
(fl. 2.028).
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA49396522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/08/2025 20:40:11
Código de Controle do Documento: 4e413f58-206f-4e6e-995d-c4aa7e667b45

Pede o provimento do agravo regimental (fls. 2.021/2.030).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é inadmissível.
Primeiro, é cediço que não viola o princípio da colegialidade a decisão
monocrática do relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de
Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão
(AgRg no HC n. 540.758/PA,
colegiado, mediante a interposição de agravo regimental
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
).
10/3/2020
Depois, da leitura das razões recursais, bem como da decisão impugnada,
verifica-se que as alegações apresentadas no regimental estão desconexas e
dissociadas do que foi decidido à fl. 2.010. Confiram-se os fundamentos por mim
lançados no
agravado (grifo nosso):
decisum
O Tribunal de origem não admitiu o apelo nobre em razão da incidência da
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Contudo, a parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial,
restringiu-se a afirmar, de maneira genérica, que não se trata de revolvimento do
. Não foi realizado o necessário cotejo entre o explicitado
acervo fático-probatório
na decisão que não admitiu o recurso especial e as teses veiculadas no apelo
nobre. A propósito: AgRg no AREsp n. 2.125.486/CE, Ministro Messod Azulay
Neto, Quinta Turma, DJe
; e AgRg no AREsp n. 2.143.166/SP, Ministro
16/6/2023
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
.
14/6/2023
Como se percebe, a decisão agravada não conheceu do agravo em recurso
especial por um motivo estritamente processual: a ausência de impugnação específica
ao fundamento da decisão do Tribunal de origem, que inadmitiu o recurso especial por
. A decisão ora agravada aplicou a Súmula 182/STJ
reexame de provas (Súmula 7/STJ)
porque o agravante, no recurso anterior, não combateu esse fundamento específico.
As razões apresentadas no presente agravo regimental, contudo, não
enfrentam essa questão. Em vez de provar que houve o combate efetivo do
fundamento da falta de impugnação específica, a defesa tece considerações genéricas
sobre a violação do princípio da colegialidade e diz que toda a matéria foi impugnada.
Apresentam-se, portanto, totalmente dissociadas do fundamento central da decisão
agravada.
Tal circunstância caracteriza deficiência na fundamentação e desrespeito ao
princípio da dialeticidade recursal, o que atrai a incidência da Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA49396522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/08/2025 20:40:11
Código de Controle do Documento: 4e413f58-206f-4e6e-995d-c4aa7e667b45

Na mesma linha: AgRg no AREsp n. 2.247.386/PA, relator Ministro Og
Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
; e AgRg no
17/6/2025
26/6/2025
AREsp n. 1.839.880/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.
23/11/2021
26/11/2021
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA49396522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/08/2025 20:40:11
Código de Controle do Documento: 4e413f58-206f-4e6e-995d-c4aa7e667b45

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.156.138 / SP
Número Registro: 2022/0195612-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00082274720148260047
00082418920188260047
000833274720248260047
20210000746592
82418920188260047 833274720248260047 19942015 232014 82274720148260047
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CASSIO LARA DO AMARAL
ADVOGADO
: CARLOS HENRIQUE CREDENDIO - SP110780
AGRAVANTE : FILIPE SANTOS COSTA BARBOSA
ADVOGADO
: JOSÉ GUILHERME DA SILVA VENTURA - SP404460
AGRAVANTE : BRUNO HENRIQUE RIBEIRO
ADVOGADOS : LAERTE HENRIQUE VANZELLA PEREIRA - SP442982
MARCOS VINICIUS ALVES DA SILVA - SP479016
AGRAVANTE : ADRIANO CAMARGO
ADVOGADO
: RAFAEL FURLAN GONÇALVES - SP389741
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: CRISTIAN ALEX CANHOTO ROCHA
CORRÉU
: JOSE ADAUTO RIBEIRO
CORRÉU
: ALAN JUNIOR DE FARIA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
Documento eletrônico VDA50604451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:26:35
Código de Controle do Documento: 4ce3e67b-5a1a-4d47-9275-313302b1ec12

AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CASSIO LARA DO AMARAL
ADVOGADO
: CARLOS HENRIQUE CREDENDIO - SP110780
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: FILIPE SANTOS COSTA BARBOSA
ADVOGADO
: JOSÉ GUILHERME DA SILVA VENTURA - SP404460
INTERES.
: BRUNO HENRIQUE RIBEIRO
ADVOGADOS : LAERTE HENRIQUE VANZELLA PEREIRA - SP442982
MARCOS VINICIUS ALVES DA SILVA - SP479016
INTERES.
: ADRIANO CAMARGO
ADVOGADO
: RAFAEL FURLAN GONÇALVES - SP389741
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
17/09/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50604451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:26:35
Código de Controle do Documento: 4ce3e67b-5a1a-4d47-9275-313302b1ec12